Tribunal: CARF
Processo: 13884.912166/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.912166/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.011 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
LANOBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTEIS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e de homologação tácita. Acordam, ainda, por
maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo
conselheiro Paulo Régis Venter e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Paulo Regis Vénter, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins Não-Cumulativa - Exportação,
PER/RESS no 23681.20241.301106.1.1.09-3760, relativos ao 3o Trimestre de 2006, no
valor de R$ 35.749,84.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório Eletrônico-DDE, em 03/01/2012, cuja decisão foi pelo deferimento parcial,
devido ao crédito reconhecido ter sido insuficiente para compensar integralmente os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.912166/2011-85
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.011 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912166/2011-85

débitos informados, razão pela qual homologada parcialmente a compensação declarada
no PER/DCOMP: 41083.77480.130407.1.3.09-2240; 00653.99076.130407.1.3.09-4188.
Indeferido o pedido de restituição/resarcimento apresentado no PER/DCOMP
23681.20241.301106.1.1.09-3760.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese, erro no preenchimento do DACON do período.
Esclarece que adota o critério de descontar em cada período de apuração, primeiramente
os créditos decorrentes de Importações, em seguida os decorrentes de Aquisições no
Mercado Interno Vinculadas às Receitas Tributadas no Mercado Interno, e por fim os
decorrentes de aquisições no Mercado Interno Vinculadas à Receita de Exportação.
Em
30
de
novembro
de
2006,
a
Empresa
transmitiu
o
PER/DCOMP
23681.20241.301106.1.1.09-3760 solicitando ressarcimento dos créditos referentes ao
3° trimestre de 2006.
Informa que na elaboração do DACON relativo ao 2° semestre de 2006, transmitido
após a apresentação do Pedido de Ressarcimento, houve incorreção nas informações
relativas à utilização dos créditos. No mês de agosto constaram erroneamente como
créditos utilizados por desconto o valor de R$ 5.552,71 tendo como origem aquisição no
mercado interno vinculada à Receita de Exportação no mês de julho de 2006.
Na verdade, deveria ter sido informado no referido mês “Créditos de Aquisição no
Mercado Interno Vinculada à Receita Tributada no Mercado Interno” e não “Créditos de
Aquisição no Mercado Interno Vinculada à Receita de Exportação”, conforme se
observa na ficha 16" relativa ao mês de julho do referido DACON, o que acabou
gerando a insuficiência apontada no DDE.
Ressalta que possuía outros créditos decorrentes das Receitas de Vendas Tributadas no
Mercado Interno e não tinha necessidade de descontar os créditos referentes às receitas
de exportação.
Diante do equívoco, refez o DACON relativo ao 2° semestre de 2006, corrigindo as
informações sobre os créditos descontados, sem alterar os totais dos saldos de créditos
apresentados no DACON original em 31/12/2006, e manteve os valores dos Pedidos de
Ressarcimento apresentados em novembro de 2006, entre eles o relativo ao 3° trimestre
de 2006.
Dado ao exposto, solicita autorização para substituição do DACON relativo ao 2o
Semestre de 2006, o que regulariza a utilização dos créditos, permitindo o
reconhecimento da totalidade do direito creditório solicitado no PER/Ress
23681.20241.301106.1.1.09-3760 e, consequentemente, a homologação total das
compensações solicitadas através dos PER/DCOMP 36019.95099.100407.1.3.09-246,
41083.77480.130407.1.3.09-2240 e 00653.99076.130407.1.3.09- 4188.

A 4a Turma da DRJ/BSB proferiu acórdão no 03-86.193, em 25 de julho de 2019
(e-fls. 42), julgou a manifestação de inconformidade improcedente em razão da inexistência de
provas quanto ao direito pleiteado – créditos vinculados à receita de exportação apurados em
maio e junho de 2006.
A recorrente foi notificada em 23 de outubro de 2019 (e-fls. 60), e interpôs
Recurso Voluntário em 22 de novembro de 2019 (e-fls. 61), no qual afirma, em síntese: i)
nulidade do despacho decisório por falta de fundamentação legal; ii) da efetiva demonstração do
erro no preenchimento do DACON e inconteste existência do crédito tributário; e, iii) a
ocorrência da homologação tácita, visto que o PERDCOMP foi transmitido em 30/11/2006 e o
despacho decisório ocorreu em 03 de janeiro de 2012, com a cientificação em 18 de janeiro de
2012.
Não junta provas em sede de Recurso Voluntário.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.011 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912166/2011-85

É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
O recorrente pleiteia ressarcimento de créditos de Cofins Não-Cumulativa –
Exportação, PER/RESS no 23681.20241.301106.1.1.09-3760, relativos ao 3o trimestre de 2006,
no valor de R$ 35.749,84.
Em sede de manifestação de inconformidade, não juntou documentos contábeis
suficientes a demonstrar e comprovar o direito creditório, tendo sido, por tal razão, julgada
improcedente pela DRJ.
Cinge-se a controvérsia, portanto, em três pilares argumentativos, arguídos em
sede de Recurso Voluntário: i) nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação
legal; ii) homologação tácita; e, iii) comprovação do direito pleiteado e existência do crédito.
Pois bem, tratarei em partes.
Nulidade do despacho decisório
Afirma o contribuinte que o despacho decisório é nulo, posto que ausentes as
fundamentações legais que o suportam.
De início, afirmo que não há razão no entendimento da nulidade.
As causas de nulidade são citadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O despacho decisório claramente apresenta a fundamentação legal pela qual
houve a glosa dos créditos pleiteados pelo contribuinte (fls. 21), bem como demonstra a razão
pela qual o pedido de ressarcimento não foi homologado (fls. 21), com o detalhamento da análise
do crédito (fls. 22/24).
Não vislumbro aqui o enquadramento do argumento em quaisquer hipóteses de
nulidade, seja pela incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração ou proferiu a
decisão de primeira instância, ou ainda a preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.011 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912166/2011-85

Ocorrência de homologação tácita
Quanto ao segundo pilar argumentativo, a homologação tácita é disposta pelo
artigo 74, parágrafo 5o, da Lei 9.430/1996, e se opera se decorridos cinco anos da data da entrega
da declaração de compensação sem ter havido manifestação da autoridade fazendária.
No caso em comento, os pedidos de compensação foram transmitidos e analisados
dentro do prazo de cinco anos, sem, portanto, ter ocorrido a homologação tácita dos respectivos
valores.
Portanto, rejeito a presente preliminar.
Provas do direito creditório
Já quanto ao terceiro pilar argumentativo, sem delongas, entendo que bem
caminhou a decisão de primeira instância.
No presente caso, o contribuinte não apresenta provas com a força suficiente de
elidir a glosa do crédito, especialmente porque não há qualquer demonstração contábil, e tão
somente documentos fiscais – que, no entendimento uníssono deste Tribunal, não são
considerados para tanto, por carregarem a natureza de documentos fiscais, que são
demonstrativos preenchidos pelo próprio contribuinte.
Veja, a problemática não reside necessariamente no erro no preenchimento dos
documentos fiscais, mas sim no condão da efetiva comprovação da existência do equívoco –
corrigido mediante retificação, ou não, o que, em consequência, poderá comprovar a existência
efetiva do crédito.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Veja, o direito ao ressarcimento do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.011 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912166/2011-85

II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de ressarcimento ou compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O direito do contribuinte, aqui, apoia-se no conjunto probatório do presente
processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende ressarcir, de modo que, deve a
análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de ressarcimento pleiteado, visto que não comprovado o equívoco.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.011 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.912166/2011-85

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital